Tribunal: STF
Processo: RE 83846
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
- INVENTARIANTE. VENDA DE BENS IMÓVEIS DO ESPÓLIO. SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E HAVENDO HERDEIROS MENORES É NULA, NOS TERMOS DO ART. 145, IV, DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AMPERADA NA MELHOR DOUTRINA.
II. RECONHECIMENTO DE SER NULO TAL ATO EM DECISÃO ANTERIOR, EMBORA PARA DEFINIR A PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 287 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO E 289 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
III. INAPLICABILIDADE DO ART. 153 DO CÓDIGO CIVIL. QUANDO NÃO PREVALECESSE A DECISÃO ANTERIOR, QUE DERA COMO NULA A TOTALIDADE DA VENDA, CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RECONHECIDAS NA INSTÂNCIA ORDINARIA
OBSTARIAM SUA REVISÃO NA VIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA N 279).
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, POR QUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.